Tribunal: STF
Processo: Rcl 58084
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual. 3. Alegada violação ao tema 961 da sistemática da repercussão geral. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.